Tribunal: TJDFT
Processo: 0730137-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730137-12.2024.8.07.0001 APELANTE: JGM METROPOLE CAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. JGM Metrópole Cars Comércio de Automóveis Ltda. interpôs apelação (id. 71527877) contra a r. sentença (id. 71527874) que julgou improcedente sua pretensão de revisão contratual em demanda ajuizada contra o Banco do Brasil S.A. Na apelação pleiteia a concessão de gratuidade de justiça porque, segundo afirma, está inativa, em situação de baixada perante a Receita Federal, não possui bens ou recursos financeiros e está sem auferir receita. 2. Proferido despacho para que a apelante comprovasse a hipossuficiência alegada (id. 71886845), a recorrente pleiteia a prorrogação do prazo; não apresenta qualquer prova de sua alegação de hipossuficiência econômica. 3. A prova de inatividade da empresa, com baixa perante a Receita Federal é de simples produção, obtida inclusive por simples consulta em sistema informatizado daquele Órgão, que não demanda, portanto, a prorrogação do prazo já concedido à apelante-autora. 4. Assim, a apelante autora não atendeu à intimação no prazo legal; não comprovou a hipossuficiência econômica alegada (id. 71642917). 5. Ressalto, por oportuno, que o pedido de gratuidade de justiça foi formulado pela apelante-autora perante o Juízo de Primeiro Grau e indeferido por decisão datada de 20/9/2024 (id. 71527253), não impugnada no momento oportuno e pelo meio adequado. 6. Assim, além de não comprovar a alegada hipossuficiência econômica, a questão da gratuidade de justiça pleiteada pela apelante-autora encontra-se preclusa, uma vez que não comprovada qualquer alteração na situação fática vivenciada desde a decisão que indeferiu esse pedido em Primeiro Grau. Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça pleiteada. 7. Intime-se a apelante-autora para que recolha o preparo do recurso, sob pena de deserção, art. 1.007 do CPC. 8. Publique-se. Brasília - DF, 1 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora